Tribunal: TJSP
Processo: 2110099-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Cumprimento de sentença – Condenação em honorários advocatícios – Decisão agravada que deixou de fixar honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença quanto às obrigações de pequeno valor – Necessidade de reforma – Cumprimento de sentença tendo por objeto créditos de pequeno valor que não se submetem às regras específicas aos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Cumprimento de sentença – Condenação em honorários advocatícios – Decisão agravada que deixou de fixar honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença quanto às obrigações de pequeno valor – Necessidade de reforma – Cumprimento de sentença tendo por objeto créditos de pequeno valor que não se submetem às regras específicas aos precatórios – Inteligência do art. 85, § 7o, do CPC/15 – Precedentes do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.